Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705383-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS GOMES LOPES AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Defensoria Pública em patrocínio à Marcos Vinicius Gomes Lopes pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título judicial, indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte executada. Para tanto, sustenta que, diversamente do consignado pela magistrada singular, é possível a intimação pessoal da parte executada ora agravante, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC. Afirma que, a despeito de inúmeras tentativas, não obteve êxito em contatar o assistido. Expõe que foram bloqueados valores pertinentes à conta do executado, sem que ele pudesse manifestar-se sobre a natureza de tais verbas, sequer viabilizar a apresentação de eventual impugnação à penhora. Pondera que a Defensoria Pública possui relação funcional com a parte assistida, a qual é representada pelo órgão em questão e não por um Defensor especificamente designado para o caso. Aduz violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, determinar a intimação pessoal do executado e reconhecer a nulidade absoluta dos atos expropriatórios. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha a verba constrita em sua conta corrente levantada indevidamente pelo exequente. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, como se sabe, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, na exata dicção do art. 186, § 2o, do CPC. Tal preceito veio no intuito de facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, possibilitando que a Defensoria efetue seu serviço de forma célere e eficaz, beneficiando, assim, o hipossuficiente. E, in casu, conforme se extrai da análise dos autos, ante a dificuldade da Defensoria Pública em obter resposta da parte executada, a sua intimação pessoal é medida que se impõe, a fim de que esta possa trazer elementos fáticos para a impugnação da verba constrita. Ademais, interpretação diversa feriria o princípio da igualdade, na medida em que a estrutura deficitária da Defensoria Pública, bem como a hipossuficiência da parte ora agravante, justifica o tratamento diferenciado estabelecido em lei. Nesse sentido, vale esclarecer que o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator